Tribunal: TJMT
Processo: 1018610-49.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), RUBENS DOS SANTOS NETO - CPF: 503.131.691-87 (RECORRIDO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA. TENTATIVA DE SAQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DO
ATO ILÍCITO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte a autora alega que, na data de 15 de outubro de 2019, recebeu restituição de imposto de renda, no valor de R$ 1.170,00 (mil, cento e setenta reais),

e teve o valor retido indevidamente pelo reclamado, sob alegação de que teria dívidas com aquela instituição financeira. Aduz que, foi obrigado a aceitar um acordo e na data de 14 de novembro de 2019, o banco fez a devolução do dinheiro na conta corrente, contudo, ao tentar sacar os valores o caixa eletrônico do banco reteve o dinheiro, confeccionando Boletim de ocorrência, sem êxito.

2.

Proferida
sentença de parcial procedência
que, condenou a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, bem como, restitua a quantia bloqueada indevidamente, no valor de R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais).

3.

O banco recorrente afirma que, o saque foi realizado via autoatendimento, ou seja, diretamente pelo titular do cartão, mediante apresentação do cartão com chip, senha pessoal e código de segurança; portanto, tendo sido idôneo o saque efetuado, não pode a instituição requerida ser condenada a devolver qualquer valor, posto que não houve qualquer falha por esta.

4.

In casu
, restou demonstrado nos autos que o autor, encontrava-se com sua conta saldo zerado, e recebeu a quantia de R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais), na data de 15.10.19, sendo que, na mesma data o valor foi retido como “recuperação crédito em atraso”, sendo que na data 14.11.2019, o valor foi estornado e consta como saque no terminal.

5.

Apesar de alegar não possuir débitos é possível verificar que as contas do autor estavam zeradas, sem saldo, sendo que, o mesmo possui “tarifas de mensalidade pacote de serviços” para serem debitados mensalmente, não demonstrado que vem pagando tais serviços, conforme extrato de id. 54021008.

6.

Ainda, não obstante constar boletim de ocorrência confeccionando pelo reclamante, não há nos autos provas de que o referido valor não fora sacado pelo autor na data de 14.11.2019, não comprovando o defeito na máquina, ou apropriação por terceiro, ocorrendo ainda um “depósito dinheiro caixa”, na data de 12.12.2019, no valor de R$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais), não mencionado pelo autor (id. 54021032).

7.

Não há nos autos provas da alegada ilicitude da conduta da instituição financeira,
não havendo que se falar, pois, em responsabilização civil por danos morais, portanto, necessária a
exclusão da condenação.

8.

Sentença reformada.

9.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação indenizatória na qual a parte a autora alega que, na data de 15 de outubro de 2019, recebeu restituição de imposto de renda, no valor de R$ 1.170,00 (mil, cento e setenta reais),

e teve o valor retido indevidamente pelo reclamado, sob alegação de que teria dívidas com aquela instituição financeira. Aduz que, foi obrigado a aceitar um acordo e na data de 14 de novembro de 2019, o banco fez a devolução do dinheiro na conta corrente, contudo, ao tentar sacar os valores o caixa eletrônico do banco reteve o dinheiro, confeccionando Boletim de ocorrência, sem êxito.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de parcial procedência
que, condenou a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (outubro de 2019), bem como, restitua a quantia bloqueada indevidamente, no valor de R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A requerida
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
interpôs recurso requerendo a reforma da decisão, e improcedência dos pedidos da parte autora.

Em contrarrazões o Recorrido refutou as razões recursais, pugnando pelo não provimento do recurso e, consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito a sentença comporta reforma.

In casu
, restou demonstrado nos autos que o autor, encontrava-se com sua conta saldo zerado, e recebeu a quantia de R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais), na data de 15.10.19, sendo que, na mesma data o valor foi retido como “recuperação crédito em atraso”, sendo que na data 14.11.2019, o valor foi estornado e consta como saque no terminal.

Contudo, a
pesar de alegar não possuir débitos é possível verificar que, as contas do autor estavam zeradas, sem saldo, sendo que, o mesmo possui “tarifas de mensalidade pacote de serviços” para serem debitados mensalmente, não demonstrado que vem pagando tais serviços, conforme extrato de id. 54021008.

Ainda, apesar de constar boletim de ocorrência confeccionando pelo autor, não há nos autos provas de que o referido valor não fora sacado pelo autor na data de 14.11.2019, não comprovando o defeito na máquina, ou apropriação por terceiro, ocorrendo ainda um “deposito dinheiro caixa”, na data de 12.12.2019, no valor de R$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais), não mencionado pelo autor (id. 54021032).

Não há nos autos provas da alegada ilicitude da conduta da instituição financeira,
não havendo que se falar, pois, em responsabilização civil por danos morais, portanto, necessária a
exclusão da condenação.

De efeito, para a concessão da reparação extrapatrimonial pretendida, seria imprescindível a comprovação do abalo moral sofrido e consubstanciado na afronta aos atributos da personalidade, em razão do constrangimento sofrido.

Desse modo, além de não vislumbrar ilicitude no agir da ré, não há notícia de que tenha havido repercussão na seara moral da parte autora, ou de que tenha dado ensejo a situação de vexame e constrangimento para caracterizar a lesão extrapatrimonial.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE

os pedidos formulados, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021